Tribunal: TJMT
Processo: 1022518-43.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022518-43.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[VALDIVINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 384.835.301-63 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CORTE INDEVIDO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURAS GERADAS EM RAZÃO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE LISURA NO PROCEDIMENTO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA PARA DECLARAR O DEBITO INEXISTENTE E CONDENAR A RECORRIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SERVIÇO ESSENCIAL. SUSPENSÃO INDEVIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DA PARTE CONSUMIDORA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência e de condenação da parte consumidora ao pagamento do pedido contraposto.

2.

Empresa de fornecimento de energia que gerou fatura a título de recuperação de consumo, sem que fosse oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3.

TOI unilateral. Cobrança imprópria que gerou suspensão indevida no fornecimento dos serviços por parte da recorrida.

4.
Configurada falha na prestação do serviço essencial a qual enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor e art. 186 e 92, do Código Civil.

5.

Valor da indenização por dano moral, a ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

6.
Recurso do consumidor conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela pelo reclamante, em face de sentença de improcedência, condenando o reclamante ao pagamento do pedido contraposto.

A parte recorrente/consumidora, em razões recursais, pleiteia a reforma da sentença, para que sejam declarados inexistentes os débitos objetos da demanda e reconhecido os danos morais indenizáveis.

Contrarrazões apresentadas pela fornecedora pela manutenção do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023